Tribunal: STF
Processo: RHC 57761
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA. CONTENDO A DENÚNCIA. A DESCRIÇÃO DE CRIME EM TESE, DESCRIÇÃO ESSA QUE O TRIBUNAL ESTADUAL REPUTA APOIADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO, IMPOSSÍVEL SE TORNA O RECONHECIMENTO DA ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA, POR IMPLICAR VERDADEIRO JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS, PARA O EXAME APROFUNDADO DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.